Tribunal: TJPA
Processo: 0346326-89.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0346326-89.2016.8.14.0301

APELANTE: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

APELADO: PATRICK HELENO DOS SANTOS PASSOS, AUREA MARIA BARBOSA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, condenando a agravante à restituição da comissão de corretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve violação ao dever de informação por parte da imobiliária quanto à cobrança da comissão de corretagem; e (ii) é lícita a cobrança da comissão de corretagem, considerando o Termo de Ciência e Concordância assinado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A comissão de corretagem é devida quando o corretor consegue o resultado previsto no contrato de mediação, conforme art. 725 do Código Civil.

2.

É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp 1.599.511/SP - Tema 938 do STJ).

3.

No caso em tela, a parte autora foi devidamente informada e expressamente concordou com o pagamento da comissão de corretagem, conforme "Termo de Ciência e Concordância".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno provido. Pedido de indenização por danos materiais julgado improcedente. Ônus sucumbenciais invertidos.

Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança da comissão de corretagem quando há expressa previsão contratual e o consumidor é devidamente informado sobre o valor e a sua responsabilidade pelo pagamento. 2. A apresentação de Termo de Ciência e Concordância assinado pelo consumidor demonstrando a concordância com o pagamento da comissão de corretagem afasta a alegação de ofensa ao dever de informação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 725 e 726.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.599.511/SP (Tema 938); TJ-GO - AC: 50515967320198090024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0346326-89.2016.8.14.
0301

AGRAVANTE: CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

AGRAVADOS: PATRICK HELENO DOS SANTOS PASSOS e AUREA MARIA BARBOSA BASTOS

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 19049547

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID 19470259) interposto por
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
, inconformada com a Decisão Monocrática de ID 19049547, exarada pela relatora que me antecedeu nestes autos, Exmª Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, que negou provimento ao recurso de Apelação e manteve a sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido na presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS, movida por
PATRICK HELENO DOS SANTOS PASSOS e AUREA MARIA BARBOSA BASTOS
.

Em sua exordial, informa a parte autora que adquiriu uma unidade imobiliária junto à requerida no empreendimento denominado Águas de Março Residence (unidade 304), tendo sido estipulado o pagamento de R$28.695,68 a título de sinal de entrada do imóvel, bem como que a imobiliária Chão e Teto emitiu boletos em valores diversos do que foi estipulado em contrato e a diferentes cedentes, resultando num valor de R$44.002,02.

Aduzem os autores que pagaram os boletos. Assim, pleiteiam indenização por danos materiais no importe de R$15.306,34, bem como repetição do indébito e indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

As rés,
CHÃO E TETO BRASIL BROKERS e SPE SÍNTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
, ofereceram contestação nos ids. 5383772 a 5383773, p. 22, se manifestando pela improcedência da ação.

Réplica à contestação nos ids. 5383774, p. 23, a 5383775, p. 7.

O Juízo de primeiro grau, em sentença de Id. 5383776, declarou parcialmente procedente a Ação Indenizatória, nos seguintes termos:

(...) Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido dos autores (CPC, art. 487, I). Condeno a ré CHÃO E TETO BRASIL BROKERS, a restituir à parte autora o valor de R$15.304,37, com juros legais de 1% ao mês e a correção monetária pelo IGP-M.

Indefiro os pedidos de repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência mínima dos autores, condeno finalmente a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação.

No ato da interposição de eventual recurso, conforme determina o art. 1.007 do CPC, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo, salvo em casos da parte ser beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Belém - PA, 10 de setembro de 2020.

JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital

Posteriormente, a ora agravante interpôs Apelação (id. 5383777), arguindo que a sentença incidiu em erro de julgamento ao determinar a devolução simples da comissão de corretagem, bem como em considerar o pagamento inicial (sinal) como parte da proposta repassada ao cliente, tendo em vista que tal sinal comporia o chamado Valor Geral de Venda (VGV).

Sustenta que pela documentação acostada aos autos, especialmente o “Termo de Ciência e Concordância”, seria impossível considerar que não estaria claro o valor devido a título de comissão de corretagem. Nesse sentido, defende a inexistência de violação ao dever de informação e má-fé dos apelados, devendo ser coibida a tentativa de enriquecimento ilícito.

Menciona que o juízo
a quo
confundiu que o valor pago a título de comissão de corretagem sempre esteve claro para os apelados.

Pontua que os adquirentes, ora Agravados, sempre foram prontamente atendidos em suas dúvidas de negociação pela imobiliária, com explicações pormenorizadas do projeto de empreendimento imobiliário e contrato de promessa de compra e venda que vieram a celebrar, não podendo posteriormente aduzir que não foram informados acerca da comissão de corretagem.

Afirma que o pagamento feito a título de reserva do imóvel é prática comum no mercado imobiliário, dentro dos limites legais, tendo restado esclarecido como componente da comissão de corretagem.

Alega que a imobiliária atuou de maneira regular, não podendo ser responsabilizada por ato exclusivo da construtora. Assim, quem não fez constar no contrato principal a cláusula referente à comissão de corretagem foi a construtora e não a imobiliária demandada.

Suscita violação ao Tema Repetitivo 939 do STJ (REsp 1551951/SP), cuja tese firmada é da “Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor”.

Reforça que o pedido de reserva da unidade integra a comissão de corretagem e nele se convola, em caso de concretização do negócio jurídico.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais.

A Exma. Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, em decisão monocrática de id.
19049547
, negou provimento à Apelação, majorando os honorários de sucumbência e mantendo os demais termos da sentença. Transcrevo o dispositivo:

(...)
Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença atacada em todos os seus termos, na forma do art. 932, IV, “b” do CPC/15 c/c art. 133, XI, “d” do RITJE/PA.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários fixados pela sentença para 12% sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, §11º do CPC/15.

Observo, derradeiramente, que a pretensão recursal está sedimentada no âmbito da jurisprudência, o que sujeitará à multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC/2015, em caso de interposição de agravo interno, por manifestamente inadmissível ou improcedente, bem como de oposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios. (...)

No presente Agravo Interno, em suas razões (id. 19470259), a Agravante alega a inexistência de ofensa ao dever de informação, bem como a impossibilidade de devolução da comissão de corretagem, tratando-se de obrigação de resultado, tendo sido esta exitosamente cumprida pela imobiliária.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, para julgar improcedente o pedido autoral.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Contrarrazões no id. 19912585.

Pedem os Autores a manutenção da monocrática agravada.

Decisão do Exmº Desembargador JOSÉ ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE no id. 23213325, em que se julgou suspeito para atuar no feito, por foro íntimo.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da licitude da cobrança da comissão de corretagem.

Adianto assistir a razão à Agravante
. Vejamos.

O artigo 725 do Código Civil reza que é devida a comissão de corretagem quando alcançado o objeto do contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes,
in verbis
:

Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

Dispõe ainda o Código Civil que:

Art. 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor; mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade.

Com isso em mente e revolvendo ao exame dos autos, nota-se que juízo
a quo
, após valorar a prova documental produzida, formou seu livre convencimento motivado, no sentido de ser devida a restituição simples da comissão de corretagem cobrada pela imobiliária Apelante/Agravante, por suposta violação do dever de informação.

Sobre o ponto, transcrevo o seguinte excerto da sentença
a quo
:

“(...) De acordo com os autos, in casu, há flagrante violação ao dever de informação. Com efeito, o documento de fl. 102 (termo de ciência e concordância) emitido pela demandada Brasil Brokers Chão e Teto, datado de 18/06/2013, não está claro, inclusive, não mostra evidente a forma de pagamento da comissão de corretagem, sequer mencionando que a mesma se daria com a diluição do valor de R$15.304,37 nos boletos referentes ao sinal de entrada do imóvel.

Nesse sentido, não conseguiu a ré comprovar que assegurou ao consumidor o seu direito à informação clara, isto é, que deu conhecimento aos consumidores que seria acrescido nos boletos referentes ao sinal de entrada, o valor a título de corretagem. (...)”

Após, em decisão monocrática de id.
19049547
, a Exma. Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, primeira relatora do feito no 2º grau, adotou a fundamentação da sentença
a quo
como razões de decidir, acrescentando que, à luz da documentação acostada, teria havido violação ao dever de informação dos consumidores adquirentes, razão pela qual negou provimento à Apelação da ora Agravante,
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

Na ocasião, a eminente Desembargadora se debruçou na ideia de que a sentença estaria fundamentada em REsp repetitivo - Tema 938 do STJ -, que decidiu que não havendo informação expressa - clara e objetiva - no contrato firmado pelas partes a respeito da responsabilidade do comprador pelo pagamento das despesas com taxa de intermediação, comissão de corretagem e serviços de atendimento técnico imobiliário, o pagamento não pode ser atribuído ao consumidor.

Todavia, este NÃO FOI O CASO DOS AUTOS.

No caso em exame, da leitura do documento de id. 5383773, Pág. 9 – TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA, de 18/06/2013, assinado pela Autora
AUREA MARIA BARBOSA BASTOS
, extrai-se que
expressamente concordou com os honorários profissionais decorrente da intermediação de venda do imóvel em apreço
, no valor de R$15.304,37 (quinze mil trezentos e quatro reais e trinta e sete centavos), não deixando dúvida sobre sua obrigatoriedade.

Observe-se que a matéria em análise foi apreciada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.599.511/SP, sob o rito das demandas repetitivas, cuja ementa transcrevo:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico- imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II. CASO CONCRETO: 2.1.
Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor.
Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, 2a Seção, REsp nº 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 06/09/2016) destaquei

Conforme se observa, para que seja considerada válida a cláusula de comissão de corretagem, é necessário que conste no contrato informação clara e destacada sobre o valor de tal comissão, para, só assim, transferir o encargo ao consumidor.

No caso dos autos, é patente que a parte consumidora foi suficientemente informada de que os valores pagos correspondiam à comissão de intermediação imobiliária.

Prevê o documento assinado pela parte consumidora (id. 5383773 – p. 9):

“
TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Eu, AUREA MARIA BARBOSA BASTOS

(...)

declaro que fui devidamente informado (a) pela empresa
Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda.
dos honorários dos profissionais autonômos envolvidos, conforme detalhado no quadro abaixo, referente a intermediação do empreedimento ÁGUAS DE MARÇO, unidade, torre/bloco UNICA 304 sito Av. ALMIRANTE BARROSO 244.

Declaro ainda estar ciente que estes valores não constarão no
Contrato de Compra e Venda do Imóvel
apresentado pela construtora e que após a efetiva assinatura do contrato, me serão enviados os
"Recibos de Pagamento a Autonômos”

(RPA's) e Notas fiscais
, como forma de comprovação de quitação, o que substituirá o
Recibo de Reserva
entregue no ato de pagamento.

HONORÁRIOS
- CHÃO E TETO E FORÇA DE VENDAS –
VALOR
R$ 15.304,37”

Delineadas essas circunstâncias, resta demonstrado que, no bojo do contrato avençado entre as partes, há previsão expressa repassando a obrigação do pagamento da comissão de corretagem ao promitente comprador, inclusive com informação clara e precisa acerca do valor do imóvel e da taxa da comissão de corretagem, com a assinatura do demandante ao lado da cláusula, dando total aquiescência à previsão contratual.

Portanto, exsurge válida a cláusula contratual que transferiu à parte consumidora a obrigação de pagar a comissão de corretagem, inexistindo falha no dever de informação por parte da corretora, ora Agravante.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO UNILATERAL.
RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL. INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA
. RETENÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1.
É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição, com destaque do valor pago a título de comissão de corretagem
, cuja matéria foi objeto de julgamento em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.551.956). 2. Rescindido o contrato por culpa do comprador, é devida a retenção da taxa de corretagem, porquanto no caso em discussão foi previamente informado no pacto o preço total da aquisição do imóvel, com destaque do valor pago a esse título. 3. Com o desprovimento do recurso, os honorários recursais devem ser majorados. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 50515967320198090024 CALDAS NOVAS, Relator.: Des(a). Fernando Braga Viggiano, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, a monocrática merece reforma,
devendo ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais (restituição da comissão de corretagem),
motivo pelo qual o provimento do Agravo Interno é medida que se impõe
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido autoral de indenização por danos materiais (devolução da comissão de corretagem), nos termos da fundamentação.

Considerando que os Requerentes sucumbiram em relação a todos os pedidos contidos na exordial, inverto o ônus sucumbencial, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios, estes mantidos no percentual de 10% (dez por cento) fixados pelo juízo
a quo
, a incidir sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Inclua-se o feito na pauta da primeira sessão desimpedida de Videoconferência/presencial
.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025